Tribunal: TJMT
Processo: 1017670-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017670-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 21.560.911/0001-43 (AGRAVANTE), ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 21.574.750/0001-47 (AGRAVANTE), JANDIR ANTONIO MRACSANSKI - CPF: 389.266.600-87 (AGRAVADO), STEPHANIE MARY CRUZ MRACSANSKI - CPF: 045.381.831-56 (AGRAVADO), THAGID MELANY CRUZ MRACSANSKI - CPF: 045.381.851-08 (AGRAVADO), VALLUS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 37.248.114/0001-65 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (REPRESENTANTE), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (REPRESENTANTE), ZOEL APARECIDO BERCI - CPF: 030.713.288-93 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES – DIREITO DA PARTE DETERMINAÇÃO PARA QUE O PERITO ESCLAREÇA OS QUESITOS QUE GUARDAM PERTINÊNCIA COM A POSSE
– RECURSO PROVIDO.

A apresentação de quesitos complementares é direito assegurado à parte interessada.

Em se tratando de quesitos que guardam pertinência com a natureza da demanda no caso ação de reintegração de posse deve ser admitido que o perito responda/esclareça referidos quesitos complementares apresentados pela parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1017670-51-2023

AGRAVANTE: ESG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S/A e E2C PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

AGRAVADOS: ZOEL APARECIDO BERCI E VALLUS AGRÍCOLA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ESG Participações e Investimentos S/A e E2C Participações e Investimento S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que na
Ação de Reintegração de Posse

indeferiu apresentação de quesitos suplementares

por considerar que são voltados as questões dominiais do imóvel em litígio, homologou o laudo pericial, considerando encerrada a prova pericial, designando audiência de instrução e julgamento.

Nas razões recursais as Agravantes sustentam que o caso versa sobre Reintegração de Posse na qual alegaram ser proprietários e possuidores de uma área de terras pastais e lavradiais situada na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, e que posteriormente passou-se a denominar “Chácara Isoleta
",

objeto da matrícula n.

46.355 do 1º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá.

Afirmam que referida área foi invadida por algumas pessoas, situação confirmada em 01 de setembro de 2017, quando realizaram a derrubada de árvores e queimada de parte da área.

Alegam que ajuizaram a demanda sendo indeferida a tutela de urgência na qual, foram reintegradas na posse do imóvel, no entanto os Agravados ingressaram com Agravo de Instrumento que no mérito foi provido para cassar a decisão liminar e determinar a realização de audiência de justificação, ocorrendo o prosseguimento do feito.

Afirmam que após o saneamento o Juízo
a quo
deferiu a produção de provas, tendo inicio a produção de prova pericial que embora os trabalhos tenham sido desenvolvidos conforme legislação vigente, no entanto, encerrou-se prematuramente por deliberação do Juízo, situação que ocasionará tumulto processual, prejudicando a formação do convencimento do Juízo que ainda anulou os quesitos formulados pelas Agravantes e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/08/2023, redesignada para 06/09/2023

Asseveram a necessidade de conceder efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo e da audiência designada para o dia 06/09/2023 e, no mérito pelo provimento do agravo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023